Tribunal: TJPA
Processo: 0810838-41.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810838-41.2019.8.14.0000
PACIENTE: RONISON FIGUEIREDO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810838-41.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI
.

PACIENTE:
RONISON FIGUEIREDO TEIXEIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 33 E 40-A DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA TANTO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA QUANTO PARA O CUMPRIMENTO DA LEI PENAL, NÃO HAVENDO FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS DECISÕES ORA FUSTIGADAS. DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE - 108 (CENTO E OITO) GRAMAS DE CRACK. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. I
MPOSSIBILIDADE. DECRETO FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP
. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto, a apreensão no momento do flagrante foi de 108 (cento e oito) gramas de crack;

2
. Constata-se que a ausência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão e à ausência de realização de tal audiência, não há o que se questionar, uma vez que a providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais, como
in casu
;

4
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ronison Figueiredo Teixeira
, acusado da prática do crime tipificado nos artigos 33 e 40-A da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia
13/11/2019
, alegando em suma: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) prisão convertida de flagrante delito para preventiva sem a realização de audiência de custódia; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura do paciente, para aguardar o trâmite processual em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2606975)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
13/11/2019
, a polícia recebeu denúncia de que estava chegando na embarcação
Obidense
, vindo da cidade de Manaus, estado do Amazonas, drogas, as quais seriam entregues ao paciente. Segundo informações, a droga estava dentro de um balde plástico de argamassa no setor de encomenda.

Após informações, a polícia conseguiu um carro descaracterizado e seguiu para o porto da cidade e para a praça Santo Antônio. Em seguida, o policial civil avistou um rapaz pegando no setor de encomenda um balde branco e seguiu de bicicleta para a praça Santo Antônio, onde entregou para o coacto, momento em que os policiais saíram do carro e prenderam o paciente em flagrante delito.

A substância apreendida era entorpecente, qual seja, 108 (cento e oito) gramas de crack.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

As decisões do Juízo estão fundamentadas. Encontram-se preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva e o indeferimento do pedido de revogação da custódia extrema, denota-se que, foi justificada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

[...]O requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social. Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. Outrossim, a ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, tendo em vista os antecedentes criminais anexo aos autos, o qual prova que o flagranteado é contumaz na pratica de delitos. A conveniência da medida é regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa, o que torna imperioso no caso em tela, pois o Acusado foi audacioso, não levando em consideração o prejuízo a saúde no Município. Assim, faz-se necessária uma intervenção criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.[...]

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

[...]A prisão do denunciado se faz necessária diante do risco, concreto, de reiteração criminosa, uma vez que há indícios de que o investigado estava fazenda da mercancia de drogas sua atividade laboral, e que está trazendo droga de outro Estado da Federação, o que configura, em tese, tráfico interestadual de drogas, cuja conduta foi descrita como recebedor de droga advinda de Manaus em embarcação de transporte de passageiros e cargas. Registre-se, ainda, que o investigado tentou se furtar da ação policial, porém foi alcançada, e ainda pegou o veículo que conduzia e acelerou em direção aos policiais da diligência, o que configura, sem dúvidas, motivos concretos e suficientes para sua prisão cautelar. Ademais, conforme se infere da certidão de antecedentes do investigado, ele já responde a diversas ações penais, tais como crime de ameaça, violação e domicílio, furto qualificado durante o repouso noturno, desacato e corrupção de menores –fl. 20 dos autos.

Nesse sentido, o STJ é pacífico: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. IRREGULARIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO ASSEGURAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que eventual nulidade no flagrante resta superada quando da decretação da prisão preventiva (precedentes). III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, notadamente pela periculosidade concreta do agente, demonstrada na forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado praticado em plena via pública, utilizando-se de motocicleta com placa adulterada, em concurso de agentes e mediante grave ameaça por emprego de arma de fogo. IV - "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (RHC n. 60.213/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 3/9/2015). V - Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido. (RHC 99.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) Nessa medida, ante a ausência de mudança no quadro fático, a prisão preventiva do réu ainda se faz necessárias. Ante o exposto, nos termos do parecer do MP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado.[...]

Quanto a decretação de prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis
, seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do paciente representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos), sobretudo porque possui outros registros em sua folha de antecedentes criminais, denotando possuir propensão para a vida do crime.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Com efeito, verifica-se que, na hipótese dos autos, o juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva, por considerá-la necessária para a garantia da ordem pública, vulnerada diante da gravidade da conduta e da periculosidade do coacto, além da evidente possibilidade de reiteração delitiva e aplicação da lei penal.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, vale salientar que a constrição do paciente é derivada de ordem de preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/02/2020